Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-93.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder ao autor, ora apelante, o benefício de auxílio-acidente desde 18/12/2021 até 31/1/2024 e pagar as parcelas vencidas e não quitadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o termo inicial do auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91 e na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 862, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, na forma do enunciado da súmula n. 85 do STJ.
4. O recebimento de outros benefícios pelo apelante, oriundos de causas e naturezas diversas, não prejudica o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente até a data imediatamente anterior à concessão de sua aposentadoria, conforme o art. 86, § 3o, da Lei n. 8.213/91 e o art. 104, §§ 2o, 3o e 6o, do Decreto n. 3.048/99.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.